Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 119 E SEGUINTES DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada contra decisão que, nos autos de ação de oposição, indeferiu o pedido, formulado pela ora agravante, de admissão no feito na qualidade de assistente da parte ré, ora agravada.
2. Nos moldes do art. 119, caput ̧ do CPC, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
3. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “é manifestamente incabível o ingresso de terceiro, na condição de assistente processual, quando não demonstrado interesse jurídico” (AgInt na PET no REsp n. 1.877.585/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021).
4. Se a parte agravante sequer esclarece qual seria o seu interesse em ingressar no feito de origem na qualidade de assistente da parte ré, ora agravada, tampouco em que consistiria a relação jurídica por ela supostamente mantida com a parte assistida, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de intervenção formulado pela ora recorrente, porque não preenchidos os pressupostos previstos no art. 119 e seguintes do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.